Tribunal: STF
Processo: AC 1717
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em medida liminar na Ação Cautelar. 2.
   Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário. 3.
   Julgamento do agravo regimental em conjunto com o referendo da
   medida cautelar. 4. Esta Corte, no recente julgamento da ADPF-AgR
   79/PE, Rel. Cezar Peluso, DJ 17.8.2007, revisou a jurisprudência
   segundo a qual não se admite agravo contra decisões monocráticas
   sujeitas a referendo do órgão colegiado (RISTF, art. 21, V). 5.
   Constitucionalidade da cobrança de COFINS incidente sobre o
   faturamento das sociedades civis. Questão levada a julgamento no
   Plenário nos RE's 381.964/MG e 377.457/PR, que aplicaram a
   orientação fixada por este Tribunal na ADC 1/DF. 6. O pedido de
   vista não é suficiente para impedir o deferimento de liminar
   quando a maioria dos votos já foi proferida, consoante
   entendimento firmado por este Tribunal na AC-MC 1.589/DF. 7.
   Agravo regimental improvido e referendada a decisão que deferiu a
   medida liminar.